Tribunal: TJMT
Processo: 1041770-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041770-02.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS - CPF: 090.845.059-13 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (AGRAVADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), PATRICIA PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 751.370.622-00 (ADVOGADO), SIDILANE MAI PISSINATI BASTOS - CPF: 768.933.242-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
ANULATÓRIA
E TUTELA DE URGÊNCIA
– DECISÃO QUE
INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA – INSURGÊNCIA QUANTO AO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE –
PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
– AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente. Precedentes do STJ.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1041770-02.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS
, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara
Única de Cotriguaçu
/MT,
Dr.
Gezicler Luiza Sossanovicz Artilheiro
,
que, nos autos de
Ação
Anulatória
e Tutela de Urgência
, no.
1000717-69.2024.8.11.0099
, ajuizada em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pelo ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
recolha as custas e taxas,
sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos do artigo 290 do Código de Processo Civil
.

O agravante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da decisão interlocutória que lhe negou os benefícios da justiça gratuita.

Para tanto, argumenta que
a simples declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, que a análise de sua condição financeira deve ser contemporânea ao ajuizamento da ação e não baseada em um contrato anterior, e que a exigência de custas ameaça seu acesso à justiça, especialmente diante do superendividamento que é o cerne da ação anulatória proposta.

Alega que sua dificuldade em apresentar documentação se deu por obstáculos externos e que o recolhimento das custas implicaria dano grave e de difícil reparação, impedindo a reestruturação de sua vida financeira.

Assim, requer, primeiramente, o deferimento da tutela recursal de urgência para conceder o efeito suspensivo ativo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se, imediatamente os efeitos da Decisão Interlocutória.

No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada e conceder os benefícios da justiça gratuita, em observância ao princípio do acesso à justiça e ao disposto no artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil (Id. 330691852).

Tutela recursal
indeferida
pelo Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, em substituição legal, na data de 01/12/2025, conforme decisão Id. 334184367.

Em contraminuta, a agravada defende a manutenção da decisão original, sustentando que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e foi desconstituída pela ausência de comprovação documental idônea por parte do Agravante, mesmo após ser intimado para tal.

Afirma que a omissão do agravante em fornecer os documentos impede o convencimento do julgador e que a jurisprudência exige a comprovação da hipossuficiência. Por fim, argumenta que o contrato de financiamento para veículo demonstra capacidade econômica que não foi devidamente refutada (Id. 339238858).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
GUSTAVO FELIPE DE ASSIS SANTOS
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento com o intuito de reformar a decisão
a quo
que, dentre outros pontos,
indeferiu o pedido de concessão de justiça gratuita formulado pela ora Agravante e determinou a sua intimação para que, no prazo de 15 (quinze) dias,
recolha as custas e taxas,
sob pena de cancelamento da distribuição da presente demanda, nos termos dos artigos 82 e 290, ambos do Código de Processo Civil
.

Inconformado, o agravante sustenta
que
a simples declaração de hipossuficiência possui presunção de veracidade, que a análise de sua condição financeira deve ser contemporânea ao ajuizamento da ação e não baseada em um contrato anterior, e que a exigência de custas ameaça seu acesso à justiça, especialmente diante do superendividamento que é o cerne da ação anulatória proposta.

Pois bem.

O artigo 98,
caput
, do CPC, dispõe que gozará da gratuidade da justiça, na forma da lei, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios.

Por sua vez, estabelece o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos;”
(destaquei)
.

Interpretando ambos os dispositivos, extrai-se que
o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido unicamente para o atendimento dos hipossuficientes,
que demonstrem
, indene de dúvidas, que sua situação econômica não permite pagar às custas do processo sem prejuízo da própria subsistência
, uma vez que, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa.

Desse modo, é lícito ao Julgador indeferir o pleito se inexistente nos autos comprovação da penúria vivenciada.

Não basta, portanto, a simples declaração de hipossuficiência para obter o benefício da gratuidade, bem como as dificuldades financeiras supostamente enfrentadas pelo agravante, por si só, não demonstram a penúria vivenciada, ainda mais quando lhe foi oportunizado comprovar os pressupostos necessários à concessão da gratuidade de justiça, contudo,
o autor não acostou
nenhum documento comprobatório de suas alegações
, sendo este o fundamento utilizado pelo juízo
a quo
quanto ao indeferimento da benesse da justiça gratuita.

Como bem consignado na decisão agravada, o indeferimento da benesse da justiça gratuita foi fundamentado na ausência de comprovação da alegada hipossuficiência,
verbis
:

“(..)
O Autor postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita, conforme consta na inicial, acostando apenas declaração de hipossuficiência a fim de comprovar a hipossuficiência alegada.

Entretanto, intimado para emendar a petição inicial, a fim de juntar documentos visando a comprovação e preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade judiciária, o Autor não acostou
nenhum documento comprobatório de suas alegações
.

No caso em apreço, embora tenha a parte autora alegado, por meio de declaração simples, que não possui condições de arcar com as custas do processo, tal presunção foi desconstituída diante da ausência de qualquer comprovação documental idônea, especialmente após expressa intimação judicial para tanto.

Ademais, conforme relatado na própria exordial, em 07/12/2020, o Autor celebrou negócio jurídico com instituição financeira – Cédula de crédito no valor de R$ 17.922,00 (dezessete mil novecentos e vinte e dois reais), não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não há, portanto, elementos probatórios suficientes para demonstrar a alegada hipossuficiência financeira, considerando que o Autor deixou de juntar documentos capazes de comprovar a hipossuficiência mencionada.

Com efeito, o benefício da justiça gratuita está regulamentado no Código de Processo Civil, devendo ser concedido a todo aquele que, ao socorrer do Poder Judiciário, comprovar sua necessidade, conforme art. 98 e seguintes do CPC.

No caso, o Autor, apesar de intimado, não comprovou, de forma inequívoca, que não pode fazer frente às despesas do processo, causando-lhe danos irreparáveis, demonstrando situação de precariedade e impossibilidade para arcar com as custas e despesas processuais. (...)
”
(Id. 201193748 – autos de origem)

Assim, inexiste comprovação objetiva e robusta da situação de miserabilidade jurídica, de forma que não se mostra possível deferir o benefício da justiça gratuita à parte agravante, nos termos do art. 98 do CPC.

Ademais, quanto ao valor discutido na ação, observa-se que
o

autor celebrou negócio jurídico com instituição financeira – cédula de crédito no valor de R$17.922,00 (dezessete mil, novecentos e vinte e dois reais), não preenchendo, portanto, os requisitos exigidos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

A gratuidade da justiça visa amparar o necessitado, não desonerar os litigantes que, embora em dificuldades, possui meios ou patrimônio que, de alguma forma, o diferenciam do hipossuficiente na acepção plena do termo.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça em casos absolutamente análogos ao presente:

“
AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - INDEFERIDA – HIPOSSUFICÊNCIA NÃO COMPROVADA – BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se o conjunto probatório não demonstra a hipossuficiência alegada, há que ser mantida a decisão de indeferimento da justiça gratuita.

Agravo Interno a que se nega provimento, porquanto desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada.”
(N.U 1029142-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE
INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento do julgador, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.”
(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10193910420248110000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2024)

Logo, diante da ausência de elementos relevantes à modificação da decisão agravada, sua manutenção é medida em que se impõe.

Diante disso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-a inalterada.

Em razão dos contornos deste julgado, intime-se a parte recorrente para promover o recolhimento do preparo deste recurso; não havendo resposta no prazo legal, encaminhe-se ao setor competente para a devida anotação.

Advirto, ainda, a possibilidade de aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o §5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026